Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-89.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. DANO MORAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, o que fez com que a ofendida se sentisse atemorizada.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena, consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, a adoção do coeficiente de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, mostra-se adequado e proporcional, critério adotado na sentença. Pena-base mantida.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Mantido o valor da condenação, em conformidade com as peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e desprovido